Tribunal: TJMT
Processo: 1007855-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007855-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[DANIEL ANDRADE DA MOTA - CPF: 719.539.301-15 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS VÁLIDOS. CRÉDITO DOS VALORES EM CONTA DO AUTOR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POSTERIOR. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência não merece reforma quando os documentos juntados pelo banco demonstram de forma inequívoca a contratação dos empréstimos, incluindo contratos assinados eletronicamente, comprovantes de crédito em conta e registros de movimentação bancária posterior.

2. A validade jurídica dos documentos eletrônicos está consolidada na legislação civil e na jurisprudência, sendo suficientes para comprovar a relação jurídica quando acompanhados de outros elementos probatórios que confirmem a utilização dos valores pelo consumidor.

3. A negativação decorrente do inadimplemento de contratos comprovadamente existentes constitui exercício regular de direito, não ensejando dano moral indenizável.

4. Mantém-se a condenação por litigância de má-fé quando evidenciado que a parte alterou a verdade dos fatos ao negar a contratação de empréstimos cujos valores foram creditados em sua conta e posteriormente movimentados.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por DANIEL ANDRADE DA MOTA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de indenização por cobrança indevida c/c danos morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não contratou os empréstimos objeto da lide, referentes aos contratos no 139530391, no valor de R$ 15.867,24, e no 139673709, no valor de R$ 21.049,46, ambos supostamente contratados em 01/12/2023. Alega que as telas sistêmicas apresentadas pelo banco são documentos unilaterais, insuficientes para comprovar a contratação. Argumenta que, embora possua conta bancária junto à instituição financeira, não realizou a contratação específica dos empréstimos questionados. Requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a insuficiência das provas apresentadas pelo agravado, determinando-se a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025